Tribunal: TJES
Processo: 5001490-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI e outros

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO APELO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em Exame

1.

Ação de cobrança extinta na origem sem resolução de mérito por ausência de contrato original. O autor (Banco) apelou da sentença. Posteriormente, o réu interpôs apelação contra decisão interlocutória que homologou equivocadamente um pedido de extinção como desistência recursal.

2. O cessionário do crédito informou o pagamento integral da dívida e requereu a extinção da obrigação.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) a admissibilidade de apelação contra decisão interlocutória proferida após a sentença; (ii) a validade da decisão de primeiro grau que homologa desistência recursal após a remessa dos autos; e (iii) a atribuição dos ônus sucumbenciais quando há pagamento da dívida no curso da demanda.

III. Razões de Decidir

4. O pronunciamento judicial que, anos após a sentença, homologa suposto pedido de desistência possui natureza de decisão interlocutória, não sendo atacável via apelação. A interposição deste recurso constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação da fungibilidade.

5. Exaurida a jurisdição de primeiro grau, a competência para analisar desistência ou mérito recursal é do Tribunal. A decisão do juízo
a quo
que homologou o pedido de extinção como desistência é nula por
error in procedendo
e
error in judicando
, ao desvirtuar a informação de pagamento.

6. Estando a causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), reconhece-se a quitação do débito, impondo-se a extinção do processo com resolução de mérito (art. 924, II, do CPC).

7. Pelo princípio da causalidade, o réu que realiza o pagamento extrajudicial no curso da lide reconhece a procedência do pedido e deve arcar com as custas e honorários, pois deu causa à movimentação da máquina judiciária.

IV. Dispositivo e Tese

8. Primeiro recurso (do réu) não conhecido. Decisão homologatória anulada de ofício. Ação julgada extinta com resolução de mérito pelo pagamento. Segundo recurso (do autor) julgado prejudicado.

9. Tese de julgamento: "O pagamento do débito realizado pelo réu no curso da lide implica o reconhecimento do pedido e atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação nos ônus sucumbenciais".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, 485, IV, 924, II, 998 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação 0729988-50.2023.8.07.0001; TJ-MG, AC 50035831920198130481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Giordano Moreira Bortolotti; de ofício, anular a decisão que homologou a desistência recursal e, prosseguindo no julgamento com base no art. 1.013, § 3º, do CPC, deferir a substituição processual e julgar extinto o processo com resolução de mérito em virtude do pagamento, restando prejudicada a apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A.,, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença de id. 11836693, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida em desfavor de
GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, ante a não apresentação do contrato original.

Em suas razões recursais (id. 11836695), a instituição financeira sustentou a desnecessidade de juntada do contrato físico, alegando que a contratação foi eletrônica e que os extratos e planilhas apresentados seriam suficientes para comprovar a relação jurídica e a existência do débito.

O requerido foi citado para apresentar contrarrazões, as quais foram devidamente juntadas (id. 11836710), oportunidade em que pugnou pela manutenção da sentença e, diante da angularização da lide, pela condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Posteriormente, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
peticionou nos autos informando a cessão de crédito e requerendo a substituição processual. Ato contínuo, o Fundo noticiou a realização de acordo extrajudicial e o cumprimento integral da obrigação pelo requerido, pugnando pela extinção do feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O d. Juízo
a quo
, contudo, proferiu decisão (id. 11836719) indeferindo a extinção pelo pagamento por já haver sentença prolatada, e interpretou a manifestação do credor como pedido de desistência do recurso, homologando-a com fundamento no art. 998 do CPC.

Irresignado com a homologação da desistência sem a fixação de verba honorária, o requerido
GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
interpôs recurso de apelação (id. 11836726), sustentando que, havendo triangulação processual com a apresentação de contrarrazões, a desistência recursal impõe a condenação do desistente em honorários, conforme princípio da causalidade.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001490-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR
EX OFFICIO

(
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DE GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
)

Analiso, prefacialmente, a admissibilidade do recurso de apelação cível interposto por GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI (id. 11836726) contra a decisão de id. 11836719.

Já adianto que o recurso não merece ser conhecido.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença que pôs fim à fase cognitiva e extinguiu o processo (sem resolução de mérito) foi proferida em 26/11/2021 (id. 11836693). Contra este ato sentencial, apenas o Banco Santander apelou tempestivamente.

O ato judicial impugnado pelo recorrente Giordano (decisão de id. 11836719), proferido anos depois (02/10/2023), tratou-se de uma decisão interlocutória, proferida de forma equivocada pelo d. Juízo
a quo,
que homologou um suposto pedido de desistência recursal.

Ora, tal pronunciamento não possui natureza jurídica de sentença, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 203, § 1º, do CPC, mormente porque a jurisdição de primeiro grau para sentenciar o feito já havia se esgotado em 2021. Tratando-se de decisão interlocutória, a interposição de nova apelação cível constitui erro grosseiro, inescusável, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ausente o requisito de cabimento,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
.

É como voto.

VOTO

Diante do não conhecimento do segundo recurso interposto, trata-se agora de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença de id. 11836693, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida em desfavor de
GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, ante a não apresentação do contrato original.

Em suas razões recursais (id. 11836695), a instituição financeira sustentou a desnecessidade de juntada do contrato físico, alegando que a contratação foi eletrônica e que os extratos e planilhas apresentados seriam suficientes para comprovar a relação jurídica e a existência do débito.

O requerido foi citado para apresentar contrarrazões, as quais foram devidamente juntadas (id. 11836710), oportunidade em que pugnou pela manutenção da sentença e, diante da angularização da lide, pela condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Na origem, a ação de cobrança foi extinta sem resolução de mérito por indeferimento da inicial. Conforme já relatado, o autor originário (Banco Santander) apelou e após a citação para contrarrazões, o cessionário do crédito (Fundo NPL II) ingressou nos autos informando a realização de acordo e o pagamento integral da dívida, requerendo a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC.

O MM. Magistrado Dr.
Samuel Miranda Gonçalves Soares
, contudo, interpretou a manifestação como desistência do recurso e a homologou com base no art. 998 do CPC.

Compulsando os autos, verifico vício processual insanável que demanda correção de ofício por este Tribunal.

O d. Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão que homologou a desistência do recurso, com a devida vênia, incorreu em error
in procedendo
e
error in judicando
.

Primeiramente, sob a ótica processual, exaurida a jurisdição de primeiro grau com a prolação da sentença e realizado o juízo de retratação negativo, a competência para análise de admissibilidade, desistência ou mérito recursal desloca-se para o Tribunal
ad quem
.

Em segundo lugar, houve evidente equívoco na interpretação do pedido. A parte credora peticionou informando o cumprimento integral da obrigação e requereu a extinção da ação pelo pagamento (art. 924, II, CPC). Não se tratava, portanto, de mera desistência da via recursal para manutenção da sentença de indeferimento da inicial, mas sim de fato superveniente extintivo do direito e da própria lide, qual seja, a satisfação do crédito.

Como visto, a decisão proferida na origem desvirtuou a vontade da parte e ignorou a realidade fática trazida aos autos.

Nessa toada,
ANULO
, de ofício, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que homologou a desistência do recurso, tornando sem efeito os atos subsequentes.

Estando a causa madura para julgamento, e considerando que o processo versa sobre questão de direito e de fato já comprovada documentalmente, aplico o art. 1.013, § 3º, do CPC, para apreciar os pedidos pendentes.

1. Da Substituição Processual

O
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
comprovou a cessão de crédito e requereu seu ingresso no polo ativo.

Assim, inexistindo óbice legal e considerando a natureza da cessão de crédito em ações de cobrança,
DEFIRO
a substituição processual.

2. Da Extinção da Obrigação

Como já relatado, o credor informou expressamente que houve a realização de acordo extrajudicial e que a obrigação foi integralmente cumprida pelo devedor.

O pagamento é a forma natural de extinção das obrigações. Uma vez noticiado pelo credor a satisfação do débito objeto da lide, perde o objeto a discussão anterior acerca da inépcia da inicial por ausência de documentos.

Portanto, a extinção do processo com resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

3. Dos Ônus Sucumbenciais (Princípio da Causalidade)

Resta definir a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. Embora a sentença original tenha indeferido a inicial, o desfecho final do processo foi o pagamento da dívida pelo requerido.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, ao efetuar o pagamento do valor cobrado, o requerido reconheceu tacitamente a procedência da pretensão autoral e a existência do débito. O pagamento extrajudicial, realizado no curso da lide, demonstra que a resistência inicial ou a inércia em pagar tempestivamente foi o que obrigou o credor a movimentar a máquina judiciária.

Não seria razoável condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do devedor que estava inadimplente e quitou a dívida apenas após o ajuizamento da ação e a interposição de apelação.

Ora, a atuação dos advogados do requerido, embora combativa nas contrarrazões, ocorreu no contexto de uma dívida existente e não paga a tempo e modo. Nesse sentido, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1.
A quitação do débito posteriormente ao ajuizamento da ação, ainda que antes do cumprimento do mandado de citação da ré, ocasiona a perda superveniente do objeto e, consoante o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, cabe a ré arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, por ter motivado a propositura da demanda. 2 . A quitação dos honorários convencionais, aprovados em assembleia condominial, integrante dos débitos condominiais, possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais. Logo, não representa bin in idem a condenação da parte ré ao pagamento da verba honorária decorrente dos ônus da sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido . Honorários majorados. (TJ-DF 0729988-50.2023.8 .07.0001 1806255, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO § 4º DO ART . 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. -
O princípio da causalidade, adotado pelo art . 85, § 10, do CPC, impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, o ônus de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
- Proferida sentença com fundamento em desistência ou reconhecimento do pedido inicial, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. ( CPC, art. 90, caput)- Nos termos do § 4º, do art. 90 do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade . (TJ-MG - AC: 50035831920198130481, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

Diante do julgamento de mérito ora proferido, com a substituição da sentença terminativa e a definição dos ônus sucumbenciais nesta instância o recurso de apelação do Banco Santander perde seu objeto, pois a pretensão de reforma da sentença de indeferimento da inicial foi superada pelo pagamento da dívida.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO, ANULO
a decisão que homologou a desistência do recurso e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC, passo a julgar o mérito da causa para:

a)
DEFERIR
a substituição processual do Banco Santander pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
;

b)
JULGAR EXTINTA A AÇÃO
, com resolução de mérito, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC;

c)
CONDENAR
o requerido,
GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
, ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

JULGO
PREJUDICADO
o recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

É como voto.

escreva aqui o voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)